Tribunal: TJMT
Processo: 1001345-07.2025.8.11.0040
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001345-07.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCELENA DE MARQUES MAIONE - CPF: 087.811.838-10 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO
. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. SERVIDORA DA SAÚDE. NULIDADE CONTRATUAL E FGTS DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno
interposto contra
decisão
que
manteve a sentença que
reconheceu a nulidade de sucessivos contratos temporários firmados entre servidora da saúde e o Estado de Mato Grosso desde 2007, com condenação ao pagamento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária e sucessiva, sem observância da regra do concurso público, configura fraude à Constituição; e (
ii
) saber se é devida a indenização relativa ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, diante da nulidade dos contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prestação contínua de serviços pela servidora desde 2007, sem interrupção e com funções idênticas, evidencia o desvirtuamento da contratação temporária, configurando burla ao art. 37, II e IX, da CF/1988.

A conduta da Administração afronta os limites legais previstos na LC/MT nº 600/2017, que veda o uso de contratações temporárias para suprir necessidade permanente.

Diante da nulidade dos contratos, aplica-se o entendimento firmado pelo STF nos Temas 612 e 916, sendo devida a indenização limitada ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno
conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A contratação temporária e sucessiva de servidor público, sem interrupção e para o exercício de função permanente, configura fraude ao art. 37, II e IX, da CF/1988, ensejando a nulidade do vínculo. 2. Reconhecida a nulidade dos contratos, é devida apenas a indenização correspondente ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme decidido pelo STF nos Temas 612 e
916.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro no art. 1.021 do CPC, contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que, em sede de Recurso Inominado, negou provimento ao apelo interposto pelo ente estatal, mantendo a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários celebrados com a autora
Lucelena
de Marques
Maione
, no período de 2019 a 2024, condenando o Estado ao pagamento de FGTS
.

Alega o agravante que, ao menos em relação aos contratos de 2021 a 2022, haveria validade formal, porquanto estariam amparados na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, com fundamento na emergência sanitária da pandemia de COVID-19, não se podendo falar em nulidade ou obrigação indenizatória.

C
ontrarrazões
, pugnando a manutenção da decisão.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
não
merece provimento.

Da nulidade dos contratos

A decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência do STF e desta Turma Recursal, tendo fundamentação jurídica sólida, inclusive com reconhecimento da nulidade dos contratos sucessivos celebrados entre 2019 e 2024
.

Importa destacar que o agravante não nega a existência da
sucessividade
contratual, tampouco a prestação de serviços por
diversos anos
, conforme comprova o documento Id. 310247894, pág. 3, que aponta contratações da autora desde 2007, sempre para a mesma função, sem solução de continuidade significativa.

Ora, o uso reiterado de vínculos precários para atender a necessidade de natureza permanente, sem concurso público, afronta diretamente:

o art. 37, II e IX da CF,

os
arts
. 11 e 12 da LC/MT nº 600/2017, e

as teses firmadas no Tema 612 e Tema 916 do STF.

A tentativa de fracionar os períodos contratuais e isolar dois vínculos formalmente válidos (em 2021 e 2022), desconsiderando o contexto global da relação funcional, vai de encontro à primazia da realidade — princípio fundamental da interpretação das relações de trabalho.

A jurisprudência atual é clara:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU A PRETENSÃO RECURSAL NA ORIGEM. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO.
CONTRATO TEMPORÁRIO
.
ENFERMEIRA
. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS.
VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO.
CONCLUSÃO
N.º
21/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO.
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO
. EXTENSAO DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90.
DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS)
. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. (N.U 1028137-10.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025) (grifei).

Também não prospera a alegação de que a emergência sanitária justificaria a manutenção contratual até 2024, pois a situação de calamidade pública foi formalmente encerrada em maio de 2022
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025